Tribunal: TJSP
Processo: 1008748-11.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Compra e Venda. Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos morais. Veículo adquirido pela autora que logo após a compra apresentou problemas mecânicos. Vício oculto não sanado. Determinada restituição do valor pago. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Não acolhimento. Legitimidade passiva bem reconhecida. Responsabilidade do

Ementa:
Compra e Venda. Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos morais. Veículo adquirido pela autora que logo após a compra apresentou problemas mecânicos. Vício oculto não sanado. Determinada restituição do valor pago. Danos morais fixados em R$5.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Não acolhimento. Legitimidade passiva bem reconhecida. Responsabilidade do fornecedor pela reparação de vícios de qualidade e adequação apresentados sem nenhum ônus ao consumidor. Danos morais mantidos. Obediência aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor mantido. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.